Tribunal: TJPA
Processo: 0804307-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804307-36.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, SIRLEY DE PAULA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
DANO AO ERÁRIO.PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES COM DISPENSA DE LICITAÇÃO POR ALEGADA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA DECISÃO AGRAVADA. AFASTADA. EXISTÊNCIA INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. ARTIGO 7º, DA LEI N.º 8.429/92. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A GARANTIA DO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO E DA POSSÍVEL FIXAÇÃO DE MULTA CIVIL. PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. A decisão agravada determinou
a indisponibilidade dos bens de todos os réus, solidariamente, o que inclui as Agravantes, até o valor do prejuízo apontado R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

2.
A Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público contra os Agravantes
(empresa contratada e representante da empresa)
, em conjunto com o Prefeito Municipal (Jeová Gonçalves

de Andrade) e 2 Servidoras Públicas (Jacqueline Moura e Cleudenice Bonfim de Macedo), em razão de alegada contratação ilegal, com dispensa de licitação, para a aquisição/fornecimento de 1300 unidades de cadeiras escolares e 200 unidades de Conjunto Retangular Infantil, totalizando o valor de R$ 240.000,00.

3.
Arguição de ausência de fundamentação capaz de ensejar as determinações contidas na decisão agravada. O cotejo probatório demonstra indícios da prática de atos de
improbidade administrativa
capaz de ocasionar enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público. Na hipótese dos autos, o perigo de dilapidação dos bens, ou, perigo na demora, são presumidos. Possibilidade da Decretação de indisponibilidade, em observância ao disposto no artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92. Necessidade de garantia do ressarcimento integral de eventual prejuízo aos cofres públicos, bem como, do eventual valor fixado à título de condenação em multa civil.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho à 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0804307- 36.2019.8.14.0000 - PJE) interposto por PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP e SIRLEY DE PAULA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (processo nº 0003688-22.2019.8.14.0136 - LIBRA) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Num. 1790563, Págs. 7/12):

(...) Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência para determinar:
A indisponibilidade dos bens de todos os réus, solidariamente, até o valor do prejuízo apontado R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), por meio de bloqueio dos valores em conta bancária, via Bacen-JUD, bloqueio de veículos automotores, via RenaJUD e bloqueio de bens imóveis por meio da central nacional de indisponibilidade de bens, ou na sua impossibilidade de acesso, mediante a expedição de ofício para os cartórios declinados pelo parquet
. Cumpridas as diligências, autorizo a quebra do sigilo, essencial para a efetividade das medidas de constrição deferidas, devendo a Secretaria Judicial promover a distribuição do feito. (...) Canaã dos Carajás - PA, 28 de maio de 2019. (grifo nosso).

Em suas razões (Num. 1792321, Págs. 1/24), os Agravantes afirmam que no momento de celebração do contrato confiaram na presunção de validade dos atos públicos, tendo firmado contrato de boa-fé. Alegam a inexistência de cunho genérico na justificativa utilizada para a dispensa da licitação, vez que não se poderia iniciar o ano letivo sem a aquisição dos produtos contratados, na oportunidade, anexou imagens do estado de conservação das cadeiras no momento anterior a celebração do contrato, as quais demonstrariam a precariedade e impossibilidade de uso das mesmas, bem como, a contrariedade das normas exigidas pelo MEC e pela ABNT.

Aduzem que o valor contratual não viola as previsões contidas na Lei n.º 8.666/93, vez que a dispensa de licitação ocorreu com base no inciso IV do artigo 24 da referida legislação, baseada na hipótese de emergência, a qual, segundo o agravante, não prevê valor específico. Suscitam que por se tratar de questão emergencial não havia como trocar todas as cadeiras das escolas públicas, motivo pelo qual, a aquisição teria ocorrido em quantidade equivalente ao atendimento emergencial (1/3 dos alunos matriculados).

Defendem a existência de erro material na data contida na proposta apresentada, vez que as pessoas estariam habituadas, no início do ano, a fazerem referência ao ano anterior e, segundo os Agravantes, os demais documentos demonstrariam que a proposta apresentada ocorreu no ano de 2013. Arguem que a Tese de que os contratos teriam a mesma fonte de caligrafia, não teria o condão de demonstrar qualquer ilegalidade no contrato. Alegam a inexistência de superfaturamento, vez que os valores das cadeiras escolares seriam compatíveis com os praticados pelo mercado, o que restaria demonstrado por uma simples consulta de preço na internet, conforme documentos anexados.

Suscitam a impossibilidade de contratação na modalidade pregão, vez o ano letivo se iniciaria em menos de 1 (um) mês, situação que inviabilizaria tempo hábil para tanto, sob pena de risco aos alunos da rede pública municipal e possível omissão do Gestor Municipal. Alegam a existência de comprovação da entrega dos equipamentos contratados, vez que, a situação seria tão crítica, que a notícia de entrega teria sido noticiada em vários sites e blogs da região, conforme imagens anexadas aos autos.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo, para que fique suspensa a determinação de indisponibilidade de bens e, após, o provimento do recurso. Juntaram documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Num. 1989711 - Págs. 1/4).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Num. 2020240 - Págs. 1/4).

O órgão ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deu ciência, porém, deixou de emitir parecer.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de indisponibilidade requerida na Ação Civil Pública (fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público).

Em razões recursais, o agravante aduz a necessidade de provimento do Agravo de Instrumento, para que seja determinada a suspensão de todas as determinações contidas na decisão agravada.

De início, observa-se que a Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público contra os Agravantes (empresa contratada e representante da empresa), em conjunto com o Prefeito Municipal (Jeová Gonçalves de Andrade) e 2 Servidoras Públicas (Jacqueline Moura e Cleudenice Bonfim de Macedo), em razão de alegada contratação ilegal, com dispensa de licitação, para a aquisição/fornecimento de 1300 unidades de cadeiras escolares e 200 unidades de Conjunto Retangular Infantil, pelos seguintes motivos: a) o valor contratual (R$ 240.000,00) ultrapassaria o limite permitido na Lei n.º 8.666/93; b) a justificativa de urgência, para fins de dispensa de licitação, teria ocorrido de forma genérica; c) a contratação poderia ter sido realizada via pregão; d) a proposta comercial dos Agravantes estaria datada de ano anterior a alegada urgência (2012) e, e) as 3 propostas apresentadas seriam do mesmo Estado (Tocantins) e, teriam a mesma fonte caligráfica.

Acerca da indisponibilidade de bens, o artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92 dispõe:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.

Sobre o assunto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Wallace Paiva Martins, ensinam, respectivamente:

Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens
(...). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p. 677). (grifos nossos).

Prevista originalmente no art. 37, §4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa,
a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial
, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92.
Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano
. (MARTINS, Wallace Paiva. P
robidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438
). (grifo nosso).

Com efeito, verifica-se que a medida é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido.

Depreende-se do exposto, que as determinações de indisponibilidades visam garantir o ressarcimento ao erário público até a apuração dos fatos.

No caso dos autos, verifica-se que o Prefeito Municipal assumiu seu mandato em 01.01.2013 e, no dia 14.01.2013, iniciou o Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n.º 034/2013, para a aquisição de Carteiras Escolares visando suprir alegadas necessidades emergências da Escolas Municipais de Canaã dos Carajás (carteiras insuficientes e precárias para início do ano letivo), com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93, contratando a empresa Agravante sob a justificativa de proposta mais vantajosa.

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

IV -
nos casos de emergência ou de calamidade pública
, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (grifo nosso).

Segundo a legislação em questão (Lei n.º 8.666/93), institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, especificamente em seu artigo 26, o processo de dispensa da licitação previsto no artigo 24 será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2
o
e 4
o
do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8
o
desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos
:

I -
caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;
(Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017)

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
.

Em que pese as fotos de precariedade das cadeiras escolares e a justificativa de contratação por menor preço, o cotejo probatório demonstra
fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, quais sejam:

- Quando o Prefeito Municipal assumiu o Município de Canaã dos Carajás, em janeiro de 2013, ainda estava em vigor o Contrato n.º 20120361 (Num. 1790552 - Pág. 14), realizado pelo anterior Prefeito em conjunto a Empresa R R Fernandes Comércio de Madeira – ME, por meio de Pregão Eletrônico, que previa diversas medidas a serem adotadas, dentre elas a aquisição de 200 cadeiras para professor, 160 cadeirinhas para alunos e 2000 cadeiras universitárias com braço, bem como, a reforma de 140 cadeiras para professor e 2.500 cadeiras universitárias com braço. O referido contrato estaria vigorando até o dia 20/02/2013 (cláusula 12ª) e, ao invés de ser dado cumprimento as cláusulas previstas no pregão eletrônico, que atingiria um número maior de alunos, o novo Prefeito resolveu rescindir, por meio do Decreto n.º 644/2013, todos os contratos firmados com data final superior a 31.12.2012 (Num. 1790553- Págs. 15 e 16) e, não estando em vigor o pregão em questão, iniciou o Procedimento Administrativo de dispensa de licitação, para a aquisição de 1.300 cadeiras escolares com prancheta lateral e 200 conjuntos retangulares infantis.

- As fotografias de cadeira em péssimo estado demonstram que a situação já era de conhecimento da Administração Pública, independente do gestor público, a bastante tempo, tanto que, à época que o novo gestor assumir o Município, havia um pregão eletrônico em vigor para fins de melhoria da situação.

- Apenas três empresas apresentaram propostas no Procedimento Administrativo de dispensa de licitação e todas as empresas são sediadas no Estado do Tocantins, reforçando o indício de fraude na licitação.

Deste modo, em que pese os argumentos utilizados pelo agravante verifica-se, em uma análise não exauriente, que há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau, diante dos indícios de ato de improbidade com lesão ao patrimônio público, em observância ao disposto no artigo 10 da Lei n.º 8.429/92.

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;
(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. HAVENDO INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM DANO AO ERÁRIO É POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VISANDO ASSEGURAR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. O PERICULUM IN MORA ESTÁ IMPLÍCITO NO PRÓPRIO COMANDO LEGAL
. A IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 (ART. 649, IV DO CPC/73) ABRANGE TÃO SOMENTE O ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO NO MÊS DA CONSTRIÇÃO, E NÃO A TOTALIDADE DE VALORES ENCONTRADOS NA SUA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. 1. O bloqueio de valores em conta bancária deve ser limitado àquilo que efetivamente pode ser considerado verba alimentar. Isso porque, transcorrido o mês corrente e mantida a verba em conta corrente, desfigura-se a sua característica alimentar, isto é, a verba necessária de forma premente para a manutenção de uma vida digna. 2. Inexistência de provas capazes de infirmar a decisão recorrida que merece ser mantida. Agravo de Instrumento IMPROVIDO. (TJPA, 2018.00791703-92, 186.372, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-02). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PARTES DISTINTAS - AFASTAMENTO LIMINAR DO CARGO - PERDA DE OBJETO PELO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO ALCAIDE E DOS SECRETÁRIOS. DA PREVENÇÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS - NÃO CABIMENTO - - INDISPONIBILIDADE DOS BENS - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 4º, DA CF/88 C/C ART. 16, § 2º, DA LEI N. 8.429/92 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA - AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Preliminar de litispendência. Na hipótese dos autos, não há que se falar em litispendência com a Ação Civil Pública (Processo n. 0000582-90.2016.8.14.0028), que tramita perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, tendo em vista que, os pedidos e as partes são distintos, já que no polo passivo da referida ação estão as pessoas jurídicas envolvidas e não os agentes políticos, subjetivamente considerados. Preliminar rejeitada. 2 - Não tem fundamentação legal a alegada prevenção dos processos, em razão de julgamento semelhante nos autos do Agravo de Instrumento n. 0005498-57.2016.8.14.0000, uma vez que o referido recurso só foi interposto por um dos requeridos na ação principal, Sr. João Salame Neto. 3 - Demais disso, no citado julgamento, o pedido excepcional foi deferido, parcialmente, apenas no que se referia ao afastamento cautelar do referido agravante do cargo de Prefeito Municipal de Marabá, não tendo o condão de tornar prejudicado a apreciação da matéria com relação a decretação de indisponibilidade de bens dos ora agravantes. 4 - Resta prejudicado o pedido de afastamento liminar dos cargos dos Recorrentes, uma vez que, o mandato do Prefeito Municipal e de seu secretariado, se encerrou em 31 de dezembro de 2016, prosseguindo a análise quanto a decretação da indisponibilidade de bens.
5 - Mantenho a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, uma vez que, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário, como ocorre na hipótese em julgamento.
6 - Não há que se falar em violação ao princípio do Juiz Natural, uma vez que o magistrado encontrava-se substituindo a Juíza Titular em decorrência do seu afastamento por licença médica, sendo que o substituto automático da magistrada, de acordo com o estabelecido no art. 279 da Lei n. 5.008/81 (Código Judiciário do Estado), é o magistrado respondendo pela 4ª Vara Cível.
7 - Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida, qual seja a decretação de indisponibilidade dos bens dos agravantes
. Decisão unânime. (TJPA, 2018.02532564-86, 192.805, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-25). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020